Tribunal: TJSP
Processo: 2340987-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte agravante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso por ela interposto.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a parte agravante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso por ela interposto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.